Tribunal: TJSP
Processo: 1000915-72.2023.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora, que pretende o reconhecimento da usucapião com a soma de sua posse a posse dos antecessores – Inadmissibilidade – Posse dos antecessores exercida na condição de proprietários tabulares, distinta da posse ad usucapionem, o que inviabiliza a accessio possessionis – Ausência de homogeneidade da posse –

Ementa:
APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – Sentença de improcedência – Insurgência da autora, que pretende o reconhecimento da usucapião com a soma de sua posse a posse dos antecessores – Inadmissibilidade – Posse dos antecessores exercida na condição de proprietários tabulares, distinta da posse ad usucapionem, o que inviabiliza a accessio possessionis – Ausência de homogeneidade da posse – Inexistência de provas em momento anterior - Requisitos do artigo 1.238 do Código Civil não preenchidos – Precedentes desta C. Câmara e do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.